Tribunal: TJMT
Processo: 1019243-56.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019243-56.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LEANDRO PERFECTO DE LAVOR - CPF: 267.628.968-39 (EMBARGANTE), TWIN INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 10.469.471/0001-05 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CSW IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 07.651.584/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS AURELIO DE SIQUEIRA - CPF: 689.710.791-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ABOIM GUEDES - CPF: 297.894.708-00 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDO ZARRO HECKMANN - CPF: 258.862.548-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A
MATÉRIA. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, sob a alegação de omissão quanto à aplicação dos
arts
. 1.647, III, e 166, V, do Código Civil. O embargante sustenta que, embora compelido a assinar a Cédula de Crédito Bancário como devedor solidário, figurava de fato como avalista, o que exigiria a outorga uxória para validade da garantia prestada. Alega ainda que houve omissão deliberada do credor quanto à qualificação de sua assinatura, o que demandaria aplicação da norma protetiva do regime de bens. Não houve manifestação da parte embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da exigência de outorga uxória prevista nos
arts
. 1.647, III, e 166, V, do Código Civil, diante da alegação de que o embargante figuraria como avalista, e não como devedor solidário, na Cédula de Crédito Bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, mas apenas à correção de vícios elencados no art. 1.022 do CPC, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da necessidade de outorga uxória, afirmando que o embargante assumiu a obrigação como devedor solidário, e não como avalista, conforme expressamente consignado no título.

Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza sua oposição, ainda que com finalidade de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão examina expressamente as alegações relevantes à controvérsia, ainda que contrarie a pretensão da parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que

negou provimento ao Recurso.

O embargante alega omissão quanto à análise do art. 1.647, III, do Código Civil, que exige a outorga uxória, e do art. 166, V, também do Código Civil, que prevê como nulo o negócio jurídico quando for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial à sua validade.

Sustenta que, embora tenha sido compelido a assinar a cédula como devedor solidário, na realidade figurava como avalista do débito, o que exigiria a observância das formalidades legais, notadamente a outorga uxória.

Argumenta ainda que a ausência de sua qualificação como avalista na cédula de crédito decorreu de omissão deliberada do credor, que exigiu sua assinatura sem as formalidades legais e, posteriormente, passou a tratá-lo como garantidor o que impõe a observância da norma protetiva do regime de bens.

Sem manifestação da embargada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso em análise, o embargante alega omissão quanto à análise dos
arts
. 1.647, III, e 166, V, ambos do Código Civil, sustentando que, embora tenha assinado a Cédula de Crédito Bancário como devedor solidário, na realidade figurava como avalista, o que exigiria a outorga uxória para validade da garantia prestada.

A questão central discutida no recurso - necessidade ou não de outorga uxória para a validade da garantia prestada pelo embargante em Cédula de Crédito Bancário - foi devidamente enfrentada e decidida pelo Colegiado.

O acórdão embargado expressamente consignou que o embargante assinou o documento na qualidade de devedor solidário, e não como avalista, conforme se depreende da análise da própria Cédula de Crédito Bancário.

Ademais, fundamentou-se no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que se torna impertinente a exigência de outorga uxória quando a parte tenha se obrigado como devedora solidária, e não como fiadora/avalista.

A decisão colegiada foi além e esclareceu que, mesmo que se considerasse o embargante como avalista, o Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a exigência de outorga uxória prevista no art. 1.647, III, do Código Civil aplica-se apenas aos títulos inominados, não incidindo sobre títulos típicos ou nominados, como é o caso da Cédula de Crédito Bancário, instrumento regulado por legislação específica (Lei n. 10.931/2004).

Percebe-se, portanto, que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da necessidade de outorga uxória, tanto na hipótese de o embargante figurar como devedor solidário quanto na hipótese de ser considerado avalista, afastando, em ambos os casos, a exigência prevista no art. 1.647, III, do Código Civil.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo claro o mero inconformismo da embargante com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que
alude
o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro
material contidas
no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3.
Embargos de declaração rejeitados”
. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025